Tribunal: TJSP
Processo: 1113668-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Arrendamento mercantil – Ação declaratória de cláusulas contratuais cumulada com restituição de taxas – Sentença de improcedência, com reconhecimento de prescrição – Apelo da arrendatária – Prescrição da pretensão de cunho condenatório confirmada – Data da celebração do contrato como termo inicial do prazo prescricional – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Apreciação do pedido

Ementa:
APELAÇÃO – Arrendamento mercantil – Ação declaratória de cláusulas contratuais cumulada com restituição de taxas – Sentença de improcedência, com reconhecimento de prescrição – Apelo da arrendatária – Prescrição da pretensão de cunho condenatório confirmada – Data da celebração do contrato como termo inicial do prazo prescricional – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Apreciação do pedido declaratório, por não se sujeitar à prescrição – Nulidade das cláusulas contratuais que instituíram tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato e de contratação de seguro prestamista – Aplicação de teses firmadas pelo C. STJ em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos – Cláusula de tarifa de serviços de terceiros sem conteúdo econômico no instrumento contratual, portanto reputada inexistente – Tarifa de inserção de gravame eletrônico válida, por corresponder a serviço efetivamente prestado e não haver indício de excesso no valor cobrado – Adequação da distribuição do ônus da sucumbência à parcial procedência da pretensão inicial – Sentença reformada – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.